Tribunal: TJMT
Processo: 1007042-45.2024.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007042-45.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[R M DA SILVA - CNPJ: 07.707.494/0001-98 (APELANTE), RAFAEL ROVERI MOLINA - CPF: 017.586.709-75 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
R M DA SILVA-ME

APELADO(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

EMENTA
. DIREITO BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS QUE SE SUSTENTAM NA TESE DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO JÁ JUNTADO AOS AUTOS PELA PRÓPRIA AUTORA. DESNECESSIDADE DE NOVOS DOCUMENTOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. JUROS DE MORA EM 1,27% AO MÊS e 16,41 % AO ANO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PERCENTUAIS DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. ALEGADA ABUSIVIDADE NA COBRANÇA CUMULATIVA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS MORATÓRIOS E MULTA MORATÓRIA NO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO. NÃO APLICAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ E MONTANTES DENTRO DOS LIMITES CONTRATUAIS E LEGAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de Cédula de Crédito Bancário com alienação fiduciária, firmado para aquisição de veículo, mantendo a validade das cláusulas contratuais impugnadas.

2. A apelante alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de pedido de exibição de documentos complementares e abusividade na cobrança de da taxa de juros remuneratórios aplicada e de sua cumulação com os juros moratórios e multa moratória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Verificar:

(i) se houve violação à dialeticidade recursal;

(ii) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de pedido de exibição de documentos;

(iii) se a taxa de juros remuneratórios é abusiva;

(iv) se é lícita a cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual no período de inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois as razões de apelação atacaram de forma específica os fundamentos da sentença, em conformidade com o art. 1.010, II e III, do CPC.

5. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, por se tratar de matéria de direito, com contrato já juntado aos autos pela própria autora, sendo desnecessária a exibição de documentos postulada pela autora, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do Código de Processo Civil.

6. A taxa de juros remuneratórios (16,41% a.a. e 1,27% a.m.) não ultrapassa o patamar de abusividade reconhecido pela jurisprudência, que exige discrepância superior a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

7. Os juros moratórios observam o limite de 1% ao mês, conforme previsão do art. 406 do Código Civil e do art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, entendimento este consolidado pela Súmula nº 379 do Superior Tribunal de Justiça.

8. A cobrança cumulativa de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual no período de inadimplemento é admitida pela jurisprudência pacífica do STJ, desde que observados os limites contratuais e legais, o que se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

a) “Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, quando a controvérsia envolve matéria de direito e os documentos essenciais já estão nos autos.”

b) “É válida a taxa de juros remuneratórios que não excede uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

c) “É lícita a cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual no período de inadimplemento, desde que respeitados os limites contratuais e legais.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 370; 1.010, II e III; CC, art. 406; Lei nº 5.172/1966, art. 161, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 379; STJ, AgRg no REsp 1460962/PR; Tema 958/STJ; TJMT, AC 1000080-22.2024.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2025; TJMT, AC 1001418-77.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por
R M DA SILVA-ME
, contra sentença (ID. 297908882) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, na Ação de Revisão Contratual proposta em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
,

julgou improcedentes os pedidos da inicial, nestes termos:

[...]

I – RELATÓRIO. Trata-se de ação de cunho revisional de contrato ajuizada por R M DA SILVA ME em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM, alegando, em síntese, a existência de cláusulas abusivas no contrato de Cédula de Crédito Bancário com alienação fiduciária, firmado para aquisição de veículo.

A autora sustenta a incidência de juros remuneratórios e moratórios excessivos, abusividade na cobrança de tarifas (TAC e TLA), pugnando, assim, pela revisão contratual, afastamento da mora, aplicação do CDC, inversão do ônus da prova e vedação de atos de cobrança ou negativação durante a lide
.

[...]

II – FUNDAMENTAÇÃO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

[...]

DO MÉRITO
. Cinge-se a questão controvertida sobre o direito à revisão contratual referente ao contrato de empréstimo ante a suposta ilegalidade e abusividade de cláusula, mais precisamente, quanto a juros e taxas cobradas.

[...]

Contudo, no caso em voga, não vislumbro a existência de ilegalidade ou abusividade no contrato firmado entre as partes, conforme passo a fundamentar.

DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
[...]

Sobre o tema, prevalece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os juros remuneratórios não são abusivos se não superam, substancialmente, a taxa média de mercado na praça da contratação (STJ; Ag Rg REsp 947674/2007).

Conforme se apura dos autos, a taxa de juros remuneratório foi fixada em 30,97 a.a. e 2,28% a.m. não se mostra excessiva, já que se tem flutuação permitida até 46,56% a.a., conforme consulta realizada no site do Banco Central do Brasil.

Insta salientar que não é qualquer desvio da taxa média de mercado que autoriza o afastamento dos juros remuneratórios contratados, mas sim uma significativa discrepância entre as taxas.

[...]

Portanto, mantém-se inalterada a cobrança ajustada.

DOS JUROS DE MORA E MULTA
. [...]

Cabe registrar, por ser expressiva desse entendimento, a compreensão do tema consubstanciada através do enunciado da
Súmula n.º 379 do Superior Tribunal de Justiça
, que registra, de forma taxativa, que:

“Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês”.

Nesses termos e de acordo com o que fora arguido pela autora,
não há qualquer abusividade na cobrança dos juros de mora e da multa sobre as parcelas
.

DAS TARIFAS DE CADASTRO (TAC) e TARIFA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA (TLA)
. No que tange a tais cobranças, consoante entendimento atualizado e firmado em sede de recursos repetitivos pelo STJ
tais cobranças não representam abusividade, sendo possível a sua incidência em contratos bancários
(REsp ns. 1.578.526, 1.578.490 e 1.578.553 -
Tema 958
):

[...]

Pela situação em debate, observa-se que a tarifa de cadastro corresponde a um serviço efetivamente prestado pela financeira, inerente a própria negociação realizada
.

A parte autora requer, ainda, a declaração de nulidade da Tarifa de Liquidação Antecipada (TLA), alegando tratar-se de cobrança indevida e abusiva. Contudo, tal pretensão não merece acolhimento.

Consoante se extrai do contrato celebrado entre as partes, há cláusula expressa autorizando a cobrança da TLA nos casos de liquidação antecipada da dívida. Trata-se, portanto, de previsão clara, objetiva e válida, dirigida a pessoa jurídica atuante no mercado empresarial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer a validade da cobrança da TLA em contratos celebrados com pessoas jurídicas, desde que pactuada
:

[...]

Dessa forma, não há qualquer nulidade a ser reconhecida quanto à referida tarifa, motivo pelo qual rejeito o pedido de declaração de abusividade da TLA.

Não se pode deixar, ainda, de mencionar que todas as informações elencadas ao financiamento pactuado estão bem claras e que foi dado ao consumidor ciência dos termos lá indicados, tanto é verdade que manifestou sua concordância mediante assinatura.

Ausente qualquer ilegalidade na forma aventada, não há o que se falar em readequação do valor das parcelas, muito menos em repetição do indébito
. I

II – DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos
formulados nesta lide, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

[...] [grifo nosso]

Em suas razões recursais (ID. 297908883), a apelante suscita a seguinte preliminar:

1.

Cerceamento de defesa

No mérito, a apelante sustenta as seguintes teses:

1.

Cláusulas contratuais abusivas

A apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões
(ID. 297908886) nas quais suscita a seguinte preliminar:

1.

Violação à dialeticidade recursal

No mérito, a recorrida rebate as alegações da apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID. 297908884, e preparo não efetuado, uma vez que a apelante postulou pela gratuidade da justiça em sede recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
R M DA SILVA-ME

APELADO(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, na Ação de Revisão Contratual proposta em desfavor da ora apelada, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, sendo desnecessária a dilação probatória, o que autorizou o julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do CPC.

No mérito, o Juízo de origem considerou que a taxa de juros remuneratórios contratada (30,97% a.a. ou 2,28% a.m.) não é abusiva, por estar dentro dos limites da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, inexistindo flagrante discrepância que justificasse a revisão judicial.

Reconheceu, ainda, a legalidade dos juros moratórios e da multa contratual, que respeitam o limite de 1% ao mês e foram regularmente pactuados, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 379).

Também considerou válidas as cobranças da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e da Tarifa de Liquidação Antecipada (TLA), por estarem expressamente previstas em contrato celebrado com pessoa jurídica, sendo legítimas à luz do Tema 958 do STJ.

Após esta breve síntese, verifica-se que a apelante postulou pela gratuidade da justiça para obter a isenção do preparo recursal. Por meio do despacho de ID. 300372352, a recorrente foi intimada para comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

Em sequência, a apelante juntou aos autos (ID. 302102880) diversos documentos para comprovar os requisitos da gratuidade da justiça.

Pois bem. Verifica-se que a apelante apresentou, para fins de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, a seguinte documentação:

a)

Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física (exercício 2025, ano-calendário 2024), em nome do sócio titular da empresa, na qual consta o recebimento total de rendimentos tributáveis na ordem de R$ 35.711,44, além de rendimentos isentos de R$ 6.184,44 e rendimento de aplicações financeiras no valor de R$ 6,48. Ressalta-se, ainda, que a declaração informa saldo patrimonial nulo em 31/12/2024, inexistindo bens ou direitos ativos declarados;

b)

Escrituração Fiscal Digital – EFD-Contribuições dos meses de abril e maio de 2025, nas quais consta a inexistência de receita bruta, de contribuições sociais devidas ou de créditos a compensar, evidenciando inatividade econômica ou ausência de faturamento no período;

c)

Extratos bancários da conta corrente empresarial, com movimentações financeiras reduzidas e saldos baixos, sem qualquer indício de disponibilidade significativa de recursos.

Tais documentos, considerados em seu conjunto, demonstram a ausência de capacidade econômica da apelante para suportar os encargos do preparo recursal, sobretudo diante da alegada crise financeira e do baixo volume de faturamento.

Dessa forma, entendo que restou suficientemente comprovada a hipossuficiência econômica da recorrente para os fins do art. 98 do Código de Processo Civil.

Concedo, portanto, os benefícios da gratuidade da justiça à parte apelante e a consequente isenção do preparo recursal.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar suscitada pela apelada.

Preliminar suscitada pela parte apelada

1. Ausência de dialeticidade recursal

A apelada sustenta que o recurso de apelação não preenche os pressupostos de admissibilidade, pois reproduz os mesmos fundamentos da petição inicial e não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

Assim, postula pelo não conhecimento do recurso.

Pois bem
.
Não assiste razão à apelada, pois as razões recursais abordam, detalhadamente, os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, não se tratando de mera reprodução da peça defensiva.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pela apelante se limitaram a impugnar parte da sentença (juros e multa), pois nestes temas, combatem os fundamentos da sentença, como determina o
art. 1.010, II e III do Código de Processo Civil
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por FAVORITO SUPERMERCADO LTDA. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por SABOR E SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS LTDA., declarou a inexistência do débito, reconheceu a ilicitude da inscrição do nome da Apelada nos cadastros de inadimplentes e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se a Apelada atendeu aos requisitos de admissibilidade recursal, considerando a alegação de violação ao princípio da dialeticidade; e

(ii) determinar a regularidade da inscrição da Apelada nos cadastros restritivos de crédito e a proporcionalidade do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010, III, do CPC, uma vez que as razões recursais atacam os fundamentos da sentença e demonstram o interesse na reforma do decisum, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade
.

[...]

(TJMT, AC 1008172-87.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025) [grifo nosso]

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
. Desse modo, verifica-se
a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

É como voto.

Preliminar suscitada pela apelante

2. Cerceamento de defesa

A apelante sustenta que foi requerida, ainda na fase de réplica, a exibição de documentos essenciais à compreensão do contrato, quais sejam:

a)

minuta contratual completa;

b)

ficha do produto financeiro;

c)

custos operacionais da operação;

d)

critérios de risco e cálculo do
spread
bancário.

Assevera que a sentença foi proferida sem análise dessa documentação e, assim, aponta violação direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa e aos arts. 10 (decisão surpresa) e 370 do Código de Processo Civil.

Desse modo, postula pela nulidade da sentença para que os autos retornem à origem com a finalidade de se permitir a exibição de documentos pela instituição financeira requerida.

A apelada, por sua vez, argumenta inexistir cerceamento de defesa. Assevera que o objeto da demanda — revisão de cláusulas contratuais bancárias — não exige dilação probatória, uma vez que a controvérsia recai sobre cláusulas contratuais pactuadas entre as partes, cuja legalidade pode ser aferida por interpretação jurídica do contrato e da legislação aplicável.

Ressalta que a matéria é de direito e se enquadra na hipótese do art. 355, I, do CPC, autorizando o julgamento antecipado da lide.

Destaca que a parte autora teve plena oportunidade de se manifestar e produzir provas ao longo da fase postulatória.

Argumenta que se trata de requerimento genérico, vagos e inespecíficos, sem correlação objetiva com a tese de abusividade contratual.

Pois bem
. Ressai dos autos de origem que o próprio autor juntou aos autos a cópia integral do contrato questionado, conforme ID. 165103091.

Outrossim, verifica-se da exordial que a apelante apresenta causa de pedir com base no questionamento das cláusulas do referido contrato, inclusive com citação direta delas, conforme segue:

[...]

No contrato apresentado
, os juros moratórios incidem sobre o valor da dívida acrescido dos juros remuneratórios do atraso e a multa moratória de 2% incide sobre o total devido (principal mais encargos do atraso), caracterizando uma sobreposição de cobranças referentes aos encargos do atraso.

[...]

Nota-se que eles se baseiam em correção monetária, juros remuneratórios do atraso de 2,28%. % a.m. e multa moratória
:

[...]

DA MULTA MORATÓRIA

Note-se que a multa moratória restou pactuada em 2% sobre o valor principal e encargos apurados
:

[...]

Note-se também, a cobrança de tarifa de abertura de crédito
, no valor de R$ 75,00. Contudo, a cobrança da referida tarifa foi rechaçada pelo precedente de TEMA 619 do STJ.

[...]

[...] (ID. 165101781, petição inicial, autos de origem) [grifo nosso]

Desse modo, com razão o Juízo
a quo
ao proceder com o julgamento antecipado da lide, uma vez que, em consonância com a causa de pedir da exordial e à lide em exame, são desnecessários os documentos solicitados pela parte autora, ora apelante.

Isso porque, como é cediço, cabe ao Juiz zelar pelo rápido andamento das causas, podendo determinar as diligências necessárias, indeferindo as inúteis e meramente protelatórias, em consonância com o poder de instrução processual e pela previsão de julgamento antecipado da lide pelo
art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil
,
in verbis
:

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas
;

[...]

Nesse mesmo sentido, é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, do qual cita-se trecho da decisão de Relatoria do Ministro Humberto Martins, no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial:

[...]
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que
não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento
.
[...]

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023) [grifo nosso]

De mais a mais, é cediço, ainda, que o ordenamento jurídico processual, consoante ao
art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988
, adotou o
princípio da persuasão racional
, segundo o qual o juiz, ao proferir decisão, formará livremente o seu convencimento motivado.

Nesse sentido também é o
art. 370 do Código de Processo Civil
que prevê que: "
C
aberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
[...]", podendo o magistrado, portanto, indeferir, como destinatário das provas, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, analisando a conveniência e necessidade de sua efetiva realização, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído, em atenção à tão colimada celeridade processual.

Assim, restando evidenciado que a causa se encontrava madura, diante das provas já produzidas e coligidas nos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

2. Cláusulas contratuais abusivas

A apelante sustenta que o contrato celebrado é de adesão, e, portanto, deve ser interpretado à luz da legislação consumerista.

Argumenta que houve cobrança tripla de encargos sobre o mesmo fato gerador, qual seja, o inadimplemento, resultando em juros moratórios, juros remuneratórios incidentes sobre valores em atraso e multa moratória de 2% sobre o valor total da dívida, com encargos.

Assevera que se trata de prática comum e abusiva de sobreposição de encargos, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta que houve falta de destaque de cláusulas limitadoras de direito, o que violaria o art. 54, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, que exige que cláusulas que restrinjam direitos do consumidor sejam redigidas com destaque e clareza.

Nesse sentido, argumenta que também ocorreu violação ao dever de informação, nos termos do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, pois a instituição financeira não esclareceu, no contrato, as condições completas do crédito (forma de cálculo dos juros,
spread
bancário, encargos).

Sustenta que isso comprometeu o livre consentimento, podendo configurar vício de consentimento.

Argumenta que os juros remuneratórios foram abusivos. Assevera que a análise de abusividade não pode se restringir à comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, pois é necessário examinar o caso concreto.

Assim, postula:

[...]
Em conta disso, é inarredável que a sentença merece ser anulada ou,
subsidiariamente, reformada
, conforme podemos verificar em julgados recentes em que reforçam um entendimento consolidado da Corte de
que a análise da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários não pode se basear unicamente na comparação da taxa contratada com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central
(Bacen).

[...] (ID. 297908883, p. 07) [grifo nosso]

A apelada, por sua vez, argumenta que a sentença se fundamentou em dados do Banco Central, demonstrando que a taxa contratada de 30,97% ao ano (2,28% ao mês) não ultrapassa significativamente a taxa média de mercado à época da contratação.

Assim, defende que não há abusividade.

Outrossim, assevera que a apelante não demonstrou quais seriam as peculiaridades do caso concreto a justificarem a revisão da taxa de juros.

Também ressaltou a legalidade da cobrança de tarifas bancárias (TAC e TLA), com fulcro no Tema Repetitivo nº 958, pois foram expressamente pactuadas.

Pois bem
. De início, cumpre destacar que os contratos bancários se inserem na categoria dos contratos de adesão, razão pela qual é plenamente cabível a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsão expressa contida no §2º do artigo 3º do referido diploma legal, que abrange a atividade bancária como prestadora de serviços.

Contudo, o reconhecimento da relação de consumo não conduz, por si só, à nulidade das cláusulas contratuais, sendo necessário examinar sua validade à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse contexto, a atuação jurisdicional deve se limitar à invalidação de disposições que se revelem manifestamente abusivas ou desproporcionais, em afronta ao equilíbrio contratual.

No caso concreto, a controvérsia recursal está centrada na legalidade da cobrança dos encargos incidentes durante o período de inadimplemento, especialmente no que se refere à suposta cumulação indevida entre juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual sobre o mesmo fato gerador, qual seja, o inadimplemento.

Ocorre que, não merece prosperar a alegação da apelante, uma vez que a cobrança simultânea de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual encontra respaldo na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, desde que observados os percentuais pactuados e os limites legalmente estabelecidos — circunstância que se verifica no presente caso. Veja-se:

[...] 3. Na linha da jurisprudência do STJ, é possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, especificamente no período de inadimplência, sendo vedada, somente, a cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais encargos contratuais (Súmula n. 472/STJ). [...]
” (STJ, AgRg no REsp n. 1460962 PR 2014/0134616-4, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, data de julgamento: 11/10/2016, T4 - Quarta Turma, data de publicação: DJe 17/10/2016) [grifo nosso].

No mesmo sentido, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO BANCÁRIO. ENCARGOS MORATÓRIOS
. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA. LEGALIDADE
DOS JUROS PACTUADOS
. SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Banco do Brasil S.A. visando à quitação de dívida decorrente de contrato de empréstimo pessoal inadimplido após o falecimento do contratante. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, afastando a cláusula que previa a cumulação dos encargos de inadimplemento sob fundamento de configuração de comissão de permanência disfarçada, além de condenar o banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em: (i)
verificar a legalidade da cobrança cumulativa de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual no período de inadimplemento
; e (ii) analisar se essa cumulação caracteriza cobrança disfarçada de comissão de permanência, vedada pela jurisprudência.

III. Razões de decidir

3. Os contratos bancários submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, mas a revisão de cláusulas contratuais exige prova de abusividade.

4. No caso, a taxa de juros remuneratórios permaneceu inalterada nos períodos de adimplemento e inadimplemento, não havendo majoração ou sobreposição de encargos que configurem comissão de permanência disfarçada.

5.
A jurisprudência do STJ admite a cobrança de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual de forma cumulada, desde que respeitados os limites pactuados e legais.

6. Os encargos contratuais podem incidir até o efetivo pagamento da dívida, se previstos contratualmente e não abusivos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença reformada para reconhecer a legalidade da cobrança dos encargos contratuais pactuados, inclusive os juros remuneratórios no período de inadimplemento, e para autorizar sua incidência até o efetivo pagamento da dívida. Invertida a sucumbência.

Tese de julgamento: “1
. É válida a cobrança cumulativa de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual no período de inadimplemento, desde que respeitados os limites contratuais e legais
. 2. Não configura comissão de permanência disfarçada a manutenção da mesma taxa de juros remuneratórios nos períodos de adimplemento e inadimplemento. 3. Os encargos contratuais por inadimplemento podem incidir até o efetivo pagamento da dívida, desde que pactuados e não abusivos.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 395 e 406; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º; STJ, Súmulas 30, 294, 296 e 472.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1460962/PR; TJMT, N.U 1003110-15.2022.8.11.0041 e N.U 1052543-17.2024.8.11.0041.

(TJMT, AC 1000080-22.2024.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025) [grifo nosso]

APELAÇÃO -
CONTRATO BANCÁRIO
–
JUROS COMPENSATÓRIOS
–
CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA
– Encargos moratórios – Juros compensatório – Cumulação multa contratual e juros de mora – Possibilidade – Inteligência da Súmula nº 296 do STJ – Juros de mora de 1% ao mês, nos termos da Súmula nº 379 do STJ: – Segundo entendimento sedimentado pela Súmula nº 296 do STJ,
não se mostra abusiva a cobrança de juros remuneratórios
,
cumulada com a multa contratual
e
juros moratórios
,
no período de mora
,
desde que fixada à taxa do mercado ou

limitada ao montante contratado
– Juros de mora de 1% ao mês. RECURSO PROVIDO.
”

(TJSP, Apelação Cível n. 1000875-18.2021.8.26.0001 São Paulo, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, data de julgamento: 14/03/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, data de publicação: 14/03/2023) [grifado]

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE COBRANÇA - JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS CAPITALIZADOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE -
CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA
-
POSSIBILIDADE
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Em caso de inadimplemento,
é possível a cobrança da taxa de juros remuneratórios prevista no contrato
,
cumulada com juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% (dois por cento)
. [...]

(TJMG, Apelação Cível n. 10000221627649001 MG, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, data de julgamento: 17/08/2022, 16ª Câmara Cível Especializada, data de publicação: 18/08/2022 ) [grifado]

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EXCESSO NA EXECUÇÃO -
JUROS REMUNERATÓRIOS
-
DUPLICIDADE DA COBRANÇA
-
NÃO CONFIGURAÇÃO
-
CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS
-
POSSIBILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2.
É permitida a cobrança cumulada
,
no período da inadimplência
,
de juros remuneratórios
na taxa contratada
,
juros moratórios de 1% a.m.
e
multa de 2%
,

desde que expressamente previsto em contrato
”

(TJMG, Apelação Cível n. 5010103-85.2022.8.13.0223, Rel. Desa. Eveline Felix, data de julgamento: 02/04/2024, 18ª Câmara Cível, data de publicação: 02/04/2024) [grifado]

Outrossim, verifica-se que o percentual dos juros moratórios observou o limite de 1% ao mês, em consonância com o
art. 406 do Código Civil e o art. 161, § 1º, da Lei nº 5.172/1966
.

Nesse sentido, cita-se o teor da
Súmula nº 379 do Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados
até o limite de 1% ao mês
.

[grifo nosso]

Assim, não assiste razão ao apelante quanto à abusividade dos juros moratórios e da multa moratória e à abusividade da cumulação com os juros remuneratórios.

Ademais, quanto ao percentual dos juros remuneratórios aplicado ao contrato em exame, firmado em
17/05/2021
, verifica-se que foi fixado em 16,41% a.a. e 1,27 % a.m., conforme cita-se:

[...]

ENCARGOS: O empréstimo está sujeito a
juros à taxa efetiva de 16,410191%
(DEZESSEIS VÍRGULA QUATROCENTOS E DEZ MIL, CENTO E NOVENTA E UM MILHONÉSIMOS POR CENTO)
ao ano (1,274300% ao mês)
, capitalizados.

[...] (ID. 165103091, Contrato, autos de origem) [grifo nosso]

Por outro lado, verifica-se que a taxa anual média de mercado, na data da contratação, se apresentava em 12,62% ao ano e a taxa mensal em 1,00 ao mês, conforme dados do
website
oficial do Banco Central,
in verbis
:

(https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores)

Desse modo, não há que se falar em necessidade de alteração da taxa contratada. Isso porque,
embora haja a cobrança de juros remuneratórios em percentual superior à taxa média da época, tal circunstância não configura abusividade, porquanto não restou demonstrado excesso capaz de ultrapassar o limite do razoável, qual seja,
uma vez e meia a taxa prevista
.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média de mercado.

Segundo orientação do STJ os juros remuneratórios apenas podem ser considerados abusivos quando exigidos em percentual superior a uma vez e meia a taxa média de mercado.

(TJMT, AC 1000199-11.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024) [grifo nosso]

EMENTA. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AFASTADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO DO BANCO BMG S.A. PROVIDO. RECURSO DE ANATALIA RUFINA DA SILVA. PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, determinando o recálculo do contrato original, limitando a taxa de juros, conforme dispositivo legal e condenou o banco requerido à devolução na forma simples, dos valores pagos a maior, em decorrência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se incidem prescrição ou decadência sobre a pretensão deduzida;

(ii) saber se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado;

(iii) saber se há direito à repetição de valores descontados e em qual modalidade;

(iv) saber se há ocorrência de danos morais indenizáveis;

(v) saber se deve haver compensação de valores e inversão do ônus de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado, a realização de saque e a conduta da consumidora indicam ciência da contratação da modalidade cartão de crédito consignado, afastando a alegação de vício de consentimento.

4. Verificada a utilização regular do serviço por seis anos, reputa-se incompatível a alegação de desconhecimento da avença, incidindo o princípio da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

5. Inexistente a ilicitude na contratação, não há responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, tampouco dano moral indenizável.

6.
Os juros remuneratórios apenas podem ser considerados abusivos quando exigidos em percentual superior a uma vez e meia a taxa média de mercado, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
.

7. A ausência de falha na prestação do serviço afasta a devolução de valores, ainda que na forma simples, e inviabiliza os pedidos da parte consumidora.

8. Reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão do ônus sucumbencial, restando prejudicado o apelo da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Banco conhecido e provido. Recurso da consumidora prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de cartão de crédito consignado, com descontos autorizados em folha e utilização comprovada do serviço, descaracteriza o vício de consentimento.

2. O exercício reiterado da avença inviabiliza o posterior questionamento judicial com base em suposto desconhecimento do pacto, por configurar comportamento contraditório.

3.
Os juros remuneratórios apenas podem ser considerados abusivos quando exigidos em percentual superior a uma vez e meia a taxa média de mercado, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. Inexistente falha na prestação do serviço, não há responsabilidade civil da instituição financeira nem direito à devolução de valores ou indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 389, § 2º e 406, § 1º; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cív. nº 1001598-74.2023.8.11.0004, Rel. Des. Marilsen Addario, j. 03/04/2024; TJMT, Ap. Cív. nº 1012523-18.2023.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria P. de Carvalho, j. 16/04/2024; TJMT, Ap. Cív. nº 1000199-11.2022.8.11.0015, Rel. Jose Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 19/03/2024.

(TJMT, AC 1001418-77.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025) [grifo nosso]

Outrossim, quanto às Tarifas de Cadastro (TAC) e Tarifa de Liquidação Antecipada, verifica-se que não foram objeto de questionamento pela apelante, conforme exige o art. 1.010 do Código de Processo Civil.

E ainda que tivesse sido objeto das razões e pedido recursais, assevera-se que, de acordo com o posicionamento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos, tais cobranças não configuram prática abusiva, sendo admitida a sua previsão em contratos bancários (
Tema 958 – REsp n.º 1.578.526, 1.578.490 e 1.578.553
). Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ
. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.

Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
(...).
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO
.

(REsp 1578553/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28/11/2018, DJe 6/12/2018). [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim,
nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada em 10%, para 12% sobre o valor atualizado da causa
, com a suspensão da exigibilidade em razão da apelante ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo Código.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025